Tribunal: TJMT
Processo: 1026259-92.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026259-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NALY NOLETO RAMOS - CPF: 353.707.691-68 (RECORRENTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

N. Recurso: 1026259-92.2024.8.11.0001.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente
: NALY NOLETO RAMOS.

RecorridO: BANCO INTER S.A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DE GOLPE FINANCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – responsabilidade OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO

– RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de retirada do presente feito do plenário virtual formulado pela recorrente, no id. 252147692, a fim de realizar sustentação oral, visto que foi solicitado intempestivamente.

2.

Registre-se que a demandante solicitou a retirada apenas em
11/11/2024 (segunda-feira), às 09h17min (id.
252147692
)
, ou seja,
no primeiro dia de julgamento em plenário virtual iniciado em 11/11/2024 (segunda-feira)
.

3.

Nesse contexto, a Portaria TJMT nº 298/2020-PRES, em seu art. 4º, §2º, preleciona:
As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
.
(grifei).

4.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço do reclamado,
na medida em que procedeu com a abertura fraudulenta de conta bancária em nome da autora, a qual foi utilizada para a prática de golpes
.

5.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória
.

6.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar,
atento às peculiaridades de cada caso concreto
, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

7.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

8.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

9.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de adequá-lo à
peculiaridade do caso concreto
e aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

10.

Isso porque, devido aos acontecimentos decorrentes da falha na prestação do serviço do reclamado, e a necessidade de responder a inquérito policial, a parte autora desenvolveu
transtorno de ansiedade generalizado
, conforme atestados relativos ao tratamento psicológico anexados no id. 243207167.

11.

Registre-se que a autora foi intimada a prestar depoimento em inquérito policial para apurar possível crime de estelionato, figurando como investigada no procedimento policial, conforme documento anexado no id. 243207163.

12.

Ressalte-se que a documentação apresentada
não foi impugnada oportuna e especificamente pelo reclamado, restando incontroversa
.

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024